Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte embargada a oportunidade de, no prazo legal, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora